Tribunal: STF
Processo: ARE 653962
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: RE n. 573.751-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07.06.2011, e monocraticamente, ARE n. 638.690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.04.2011 e o RE n. 626.316, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 09.09.2010.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação de cobrança. Complementação de aposentadoria. Município de Ipatinga. Lei municipal n. 1.311, de 1994. Funcionário público municipal. Direito assegurado. Sentença confirmada. 1. O art. 19 do ADCT da Constituição da República conferiu aos funcionários públicos admitidos sem concurso há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988 o direito à estabilidade. 2. O art. 10 da Lei municipal n. 1.311, de 1994, prevê a complementação aposentadoria aos funcionários público do Município de Ipatinga sem qualquer distinção entre os efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT e não estabilizados. 3. Comprovado o vínculo funcional com o referido Município na vigência da Lei municipal n. 1.311, de 1994, o funcionário tem direito à complementação da aposentadoria. 4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 5. Sentença que acolheu o pedido inicial confirmada em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.” 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.